Tribunal: TJPA
Processo: 0046646-23.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046646-23.2013.8.14.0301

APELANTE: NORAUTO RENT A CAR LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COBRANÇA POR INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E AVARIAS EM VEÍCULOS LOCADOS. PROVA ESCRITA UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A COMPROVAR A OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Norauto Rent a Car Ltda. contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de improcedência em Ação Monitória ajuizada contra o Estado do Pará, objetivando o recebimento de valores decorrentes de infrações de trânsito e avarias em veículos fornecidos à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, por meio de contrato de locação nº 024/2009. A decisão agravada reconheceu a ausência de prova escrita idônea a instruir a ação, bem como condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados são suficientes para instruir ação monitória contra a Fazenda Pública; (ii) estabelecer se é necessária a individualização dos veículos locados mediante placa ou chassi para caracterização das avarias e infrações alegadas; (iii) verificar a ocorrência de error in judicando na decisão agravada quanto à análise do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória exige, nos termos do art. 700 do CPC, prova escrita sem força executiva, mas apta a evidenciar a existência da obrigação. A mera juntada de documentos unilaterais, como planilhas, notificações e recibos, sem assinatura do ente público, não satisfaz esse requisito legal.

A documentação apresentada não individualiza os veículos objeto da locação por placa ou chassi, tampouco estabelece nexo de causalidade entre as avarias e infrações relatadas e a conduta da Administração Pública, impedindo a aferição de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito.

O contrato de locação, embora subscrito pelas partes, não é suficiente, por si só, para comprovar a existência das obrigações reclamadas, sendo indispensável a demonstração de que os serviços foram efetivamente prestados e recebidos, o que não restou comprovado nos autos.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a ação monitória não admite instrução probatória extensa e exige documento que permita juízo de verossimilhança quanto ao crédito alegado, o que não se verifica na hipótese em análise.

Não se constata error in judicando, pois a decisão agravada examinou adequadamente o acervo probatório e aplicou corretamente os dispositivos legais e a jurisprudência dominante sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova escrita apta a instruir a ação monitória deve demonstrar, ainda que sem eficácia executiva, a existência de obrigação líquida, certa e exigível.

Documentos unilaterais, como planilhas, notificações e recibos sem assinatura do devedor, não são suficientes para caracterizar a obrigação em face da Fazenda Pública.

A ausência de individualização dos veículos locados e de comprovação do recebimento das cobranças pela Administração Pública compromete a idoneidade da prova escrita para fins monitórios.

A decisão que rejeita ação monitória fundada em documentos unilaterais está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 435, § 1º; 485, VI; 487, I; 700.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2153505, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 08.11.2022;

STJ, AgInt no AREsp 1534102/RJ, Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 21.10.2022;

STJ, AgInt no AREsp 1814163/DF, Rel.
Min. Raul Araújo, DJe 01.10.2021;

STJ, AgInt no AREsp 1940944/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 07.03.2024;

TJPA, Apelação Cível 0000220-49.2005.8.14.0004, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 27.02.2023;

TJPA, Apelação Cível 0867454-40.2018.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 08.05.2023
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 32ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 15/09/2025 a 22/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0046646-23.2013.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO P
ÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO

AGRAVANTE
:
NORAUTO RENT A CAR LTDA

AGRAVAD
O
:

ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
24058828
) interposto
p
or
NORAUTO

RENT A CAR LTDA

contra decisão monocrática (Id.
23127494
) que, nos autos da Ação
Monitória
proposta
contra
o
Estado do Pará
,
negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença

q
ue julgou improcedente a
demanda
, em virtude da falta de comprovação quanto ao valor cobrado ao ente Estadual, e ainda, condenou ao pagamento dos honorários advocatícios, em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais,
sustenta a Agravante, em síntese:

(i) a existência de erro de julgamento (“error in judicando”) na decisão agravada, uma vez que não teria sido devidamente apreciada a documentação acostada aos autos, a qual evidenciaria a regular constituição das obrigações inadimplidas, oriundas do Contrato Administrativo nº 024/2009;

(ii) a suficiência de provas escritas aptas a embasar a Ação Monitória, inclusive com documentos assinados por prepostos da parte agravada, além da previsão contratual de substituição dos veículos sem necessidade de identificação por placa, razão pela qual não se poderia exigir esse nível de especificidade na fase inicial da demanda;

(iii) o acolhimento do pleito pela jurisprudência em casos análogos, com destaque à orientação do Superior Tribunal de Justiça acerca da prova exigível para instrução de ação monitória, bastando documento que permita juízo de verossimilhança do direito invocado.

R
equer o conhecimento
e provimento
do recurso, com reforma da decisão agravada para que seja dado provimento ao Recurso de Apelação.

C
ontrarrazões
apresentadas no
ID
24988021
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida ao colegiado diz respeito à pretensão da parte agravante de reformar a decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 23127494), a qual negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação Monitória ajuizada em face do ESTADO DO PARÁ, ao fundamento de inexistência de prova escrita idônea apta a amparar a cobrança de valores supostamente decorrentes de infrações de trânsito e avarias em veículos fornecidos mediante contrato de locação com a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

São os termos
da fundamentação
da decisão agravada:

“
(...)

Trata-se na origem de
ação monitória
ajuizada por NORAUTO RENT A CAT LTDA, a qual alega ser credora do ESTADO DO PARÁ no valor de R$ 6.133,10 (seis mil, cento e trinta e trinta e três reais e dez centavos), referente ao contrato de locação estabelecido entre autora e o Estado do Pará, para o fornecimento de locação de veículos para atender à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC.

A ação monitória lista o contrato de locação, seus respectivos termos aditivos, documento, comunicado da empresa à SEDUC sobre a emissão de duplicata, notificação de reembolso de despesas, notificação de infrações de trânsito, termo de referência, fatura duplicata e recibos (Id. 19857761 - 19857845).

O objeto da ação monitória é a formação de título executivo, sendo a prova escrita dotada de presunção
juris tantum,
cabendo à parte

contrária desconstituir seu caráter
probandi,
nos termos do §5º do art. 700 do CPC.

Em uma ação monitória, a parte autora deve demonstrar a existência de um crédito certo, líquido e exigível por meio de prova escrita que não tenha força de título executivo (art. 700, caput, do Código de Processo Civil). Essa prova escrita é o fundamento essencial para que o juízo determine a expedição do mandado de pagamento, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação.

Os principais elementos a serem provados são:

1.Certeza do crédito: O valor ou a obrigação deve ser demonstrado de forma inequívoca.

2.Liquidez: O valor da obrigação deve ser determinável ou facilmente apurável.

3.Exigibilidade: A obrigação não deve estar subordinada a condições ou termo pendente.

Exemplos de documentos que podem fundamentar a ação monitória: contratos assinados pelas partes; Notas fiscais; Boletos bancários; E-mails, mensagens ou outros meios que demonstrem o reconhecimento do crédito.

Nos embargos monitórios (Id. 19857848) o ente estadual preliminarmente alega quanto à falta de interesse de agir, prejudicial de prescrição, e no mérito, argumenta quanto a ausência de provas a respeito das infrações supostamente cometidas por servidores públicos. da deficiência das provas documentais até o momento produzidas. da necessidade de produção probatória. ônus probatório do autor.

Examino.

Dos documentos elencados nos autos, verifico que o contrato de locação apresentado pela empresa autora, consta assinatura de seu representante e de duas testemunhas, e do responsável da SEDUC, devidamente identificado como Secretário Adjunto de Gestão (Id. 19857761).

No Termo de Referência do Contrato (Id. 19857761 - Pág. 4), consta a descrição dos veículos que serão fornecidos para compor o contrato de locação, porém, a descrição se restringe as características dos modelos, sem constar a placa ou chassi desses veículos.

Quanto aos 3 (três) termos aditivos, apenas no 3º constam as assinaturas das partes, devidamente identificadas, e mais duas testemunhas. Entretanto, no 1º Termo Aditivo, constam as assinatura do representante da empresa, do responsável pela SEDUC, , ambos sem identificação de quem se trata, e mais duas testemunhas, e no 2º Termo Aditivo, conta apenas assinatura do representante da empresa sem identificação, duas testemunhas, e onde deveria constar a assinatura do responsável pela SEDUC, está em branco (Id. 19857761 – 19857762).

Diante da análise dos documentos apresentados pela autora/apelante, verifico que, com exceção do contrato de locação, os demais documentos apresentados possuem caráter unilateral, e que não permitem a aferição da existência da dívida, o que acarreta a iliquidez e incerteza de seu montante, pois não se permite concluir por eles de forma específica, se de fato são referentes aos veículos que estavam de posse da SEDUC.

Entendo que caberia à apelante, portanto, provar os fatos constitutivos de seu direito, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o que definitivamente não se verificou na hipótese vertente.

Nesse sentido, cito jurisprudência STJ:

“
Apelação. Ação monitória. Prestação de serviços de administração de estacionamento de veículos e locação de espaço. Sentença de procedência da ação e rejeição dos embargos monitórios. Necessidade de reforma. Ausência de prova escrita idônea capaz de embasar a ação monitória. Valores lançados de forma unilateral na planilha de débito anexada à inicial que não permitem a aferição da existência da dívida, o que acarreta a iliquidez e incerteza de seu montante.
Carência da ação reconhecida. Falta de interesse de agir configurada. Inadequação da via eleita. Necessidade de extinção da ação, com fulcro no artigo
485
,
VI
, do
Código de Processo Civil
. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.

(...)

Em que pese o entendimento do MM. Juízo a quo, assiste razão às Apelantes no que tange à ausência de prova escrita idônea capaz de embasar a ação monitória.

A planilha de cálculo anexada às fls. 22/23 apresenta valores lançados de forma aleatória e unilateral pela Apelada, que não permitem a aferição da existência da dívida, o que acarreta a iliquidez e incerteza de seu montante
.

(STJ - AgInt no AREsp: 2153505, Relator: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: 08/11/2022)”

(Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. REGULARIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INÍCIO DE PROVA ESCRITA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se observa ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/15, quanto o Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas e, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. Precedentes. 2. "Não configura cerceamento de defesa o julgamento da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de ampliação da produção probatória' ( AgInt no AREsp 1441669/RS, Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 12/9/2019). 3. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes. 4.
O Tribunal de origem, com base nos elementos informativos existentes nos autos, manifestou-se no sentido de que os documentos apresentados pela agravada não se mostravam hábeis para substanciar a presente monitória, não restando comprovada a prestação dos serviços, sendo o indeferimento do pedido medida que se impõe.
Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1534102 RJ 2019/0191702-9, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022)

(Grifei)

Cito julgado deste Tribunal:

“RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: MUNICÍPIO DE ALMEIRIM APELADO: M C S DIAS – M TERCEIRO INTERESSADO: FUNDACAO HOSPITALAR VALE DO JARI - FUNVALE RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA. EXISTÊNCIA APENAS DE NOTA FISCAL SEM IDENTIFICAÇÃO DE QUEM RECEBEU, E SEM DATA DE EMISSÃO. PROVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSUFICIENTE. RECURSO PROVIDO. Preliminar de nulidade: vício na intimação da sentença. A providência já foi tomada no id nº 4578504 - Pág. 2, tendo em vista que determinei o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada a correta intimação das partes, o que foi efetivamente cumprido de acordo com os id’s’ nº 12175032 - Pág. 1; 12175035; 12175037; 12175040; 12175041; 12175044 - Págs. 1 e 2. PRELIMINAR PREJUDICADA. Através da presente ação monitória, busca a apelada a satisfação de seu pretenso crédito, no valor de R$19.745,00 (dezenove mil, setecentos e quarenta e cinco reais), corrigido com seus consectários legais, em virtude da prestação de serviços de venda de gêneros alimentícios. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, sendo inclusive, desnecessária a assinatura do devedor. No entanto, ser hábil para o ajuizamento da ação não configura a procedência desta, a qual será analisada caso a caso, de acordo com os documentos juntados. round-color: transparent; font-weight: 400; font-style: normal; font-variant: normal; text-decoration: none; vertical-align: baseline; white-space: pre; margin-left: 109.6pt;" dir="ltr"> A ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel
. No caso em análise, não há sinal de nota de empenho ou qualquer documento que comprove a efetiva prestação de serviço. Outrossim, caberia ao autor demonstrar cabalmente que o negócio jurídico se efetivou, até porque, por se tratar de cobrança contra a Fazenda Pública Municipal, o pagamento de quantia pela Municipalidade exige a correspondente segurança de sua origem, isto é, a demonstração do fato constitutivo do débito, o que não é o caso, tendo em vista que os únicos documentos juntados ao processo foram notas fiscais, primeiro sem assinatura alguma (id nº 12175015 - Pág. 10 a 20), e em momento posterior, o demandante requereu a juntada das mesmas notas fiscais com assinatura, porém, desacompanhada carimbo de servidor público indicando quem foi o recebedor, bem como com a ausência de data da emissão destas (id nº 12175017 - Pág. 2 a 12). Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, julgando improcedente a ação
. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer da apelação e dar provimento, nos termos da fundamentação. Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém, 27 de fevereiro de 2023. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0000220-49.2005.8.14.0004, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Turma de Direito Público)”

(Grifei)

Por fim, entendo que a sentença proferida encontra-se de acordo com os requisitos necessários para se julgar pela improcedência da presente ação monitória, considerando a ausência de provas que relacionem os documentos apresentados com valores de cobrança ao contrato de locação realizado pelas partes.

Diante do exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença, nos termos da fundamentação
.
”
– grifo nosso.

Em suas razões, a parte agravante alega, em suma:

a existência de documentos suficientes a comprovar o crédito reclamado, consistentes em planilhas, recibos, notificações e outros registros unilaterais;

a desnecessidade de individualização por placa ou chassi dos veículos fornecidos, ante a fungibilidade dos bens locados;

o reconhecimento jurisprudencial da viabilidade da ação monitória fundada em prova escrita não dotada de força executiva.

Entretanto, conforme fundamentado na decisão agravada, nenhum dos argumentos recursais apresentados é capaz de infirmar a conclusão a que se chegou, motivo pelo qual o recurso não merece provimento.

A
Ação
Monitória, nos termos do art. 700, caput, do Código de Processo Civil, exige prova escrita sem eficácia de título executivo, mas apta a demonstrar a existência da obrigação exigida.

No presente caso, embora conste nos autos cópia do

contrato de locação
nº 024/2009 - SEDC

firmado entre as partes
(ID 19857761
, fls. 2-3
)
, o conjunto documental apresentado pela autora não demonstra, de forma objetiva e segura, que as 47 faturas cobradas decorrem de serviços efetivamente prestados ao ente público.

A decisão monocrática ora atacada analisou minuciosamente os elementos constantes dos autos, destacando que:

“Diante da análise dos documentos apresentados pela autora/apelante, verifico que, com exceção do contrato de locação, os demais documentos apresentados possuem caráter unilateral, e que não permitem a aferição da existência da dívida, o que acarreta a iliquidez e incerteza de seu montante, pois não se permite concluir por eles de forma específica, se de fato são referentes aos veículos que estavam de posse da SEDUC.”

Com efeito, os recibos, notificações de infrações e planilhas de cobrança acostados aos autos
(
ID 19857761 - 19857845
)
não são assinados por representante do Estado, tampouco indicam nexo direto entre os veículos utilizados e as penalidades/multas objeto de ressarcimento, o que compromete a eficácia probatória para fins de cobrança judicial
,
não se presta
ndo
à comprovação da liquidez, certeza e exigibilidade da obrigação alegada.

Além disso, não há nos autos qualquer prova de recebimento das faturas pela Administração Pública, tampouco comprovação de ciência ou aceite das obrigações cobradas, o que seria indispensável, especialmente em se tratando de relação contratual com ente público, regida por princípios constitucionais como a legalidade, a publicidade e a formalidade dos atos administrativos.

O simples fato de existir um contrato administrativo em vigor não é suficiente, por si só, para autorizar a imputação de responsabilidade ao Estado pelas infrações de trânsito ou avarias ocorridas, sem a comprovação inequívoca da vinculação entre os documentos cobrados e a efetiva prestação do serviço nos moldes pactuados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o documento apresentado deve permitir um juízo de verossimilhança da obrigação e ser suficiente para influenciar a convicção do magistrado, ainda que não se exija prova plena. Todavia, não se admite a procedência da ação quando os elementos colacionados forem unilaterais, genéricos ou dissociados da obrigação cobrada.

Sobre o tema, destaco os julgados da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
ART.
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE
INSTRUÇÃO.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte . 2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes
. 3 . No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1814163 DF 2020/0346703-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS HÁBEIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/
STJ.
1.
A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação por meio de documento escrito e suficiente que permita o juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.Precedentes
. 2 . Rever o entendimento do tribunal de origem, para aferir que os documentos juntados aos autos são insuficientes para a instrução da ação monitória, demandaria a incursão nas circunstâncias fático-probatórias dos autos, o que é inviável em recurso especial diante do óbice da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1940944 SP 2021/0222213-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

– grifo nosso.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbia à autora/agravante o ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi cumprido, conforme reconhecido tanto pelo juízo sentenciante quanto por esta relatoria.

Destaco, por oportuno, precedentes d
esta Corte de Justiça
em sentido convergente:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO . INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Raquel Maria Oliveira Salmentão contra sentença que acolheu embargos monitórios opostos por Adelbanur Palheta Soeiro e extinguiu a ação monitória por ausência de prova escrita idônea, nos termos do art. 700 do CPC. A autora sustenta que apresentou documentação suficiente para embasar a pretensão, incluindo termo de confissão de dívida e comprovantes da relação de corretagem . Requereu a reforma da sentença para o prosseguimento da ação. O recorrido, por sua vez, defende o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e a manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) definir se a apelação cumpre os requisitos de admissibilidade recursal, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pela autora constituem prova escrita suficiente para justificar o processamento da ação monitória, conforme exigido pelo art. 700 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A apelação é tempestiva e ataca especificamente os fundamentos da sentença, enfrentando os argumentos sobre ausência de prova escrita e discutindo a viabilidade do título apresentado, razão pela qual se afasta a preliminar de ausência de dialeticidade, em conformidade com o art. 1.010, III, do CPC. 4 . A ação monitória exige prova escrita que demonstre, com razoável certeza, a existência da obrigação invocada, nos termos do art. 700 do CPC. Embora não se exija título executivo, a documentação deve conter elementos mínimos de certeza, liquidez e exigibilidade. 5 .
Os documentos anexados à inicial — termos de confissão de dívida, conversas por aplicativo e contratos de corretagem — não apresentam os requisitos mínimos para configurar prova escrita hábil, em especial por não conterem assinatura de duas testemunhas, demonstrarem divergência nos percentuais da comissão e demandarem dilação probatória para apuração da obrigação
. 6. O procedimento monitório é incompatível com hipóteses em que a existência da dívida depende de prova oral ou perícia, por se tratar de via de cognição sumária, o que inviabiliza o seu uso quando a relação jurídica é controversa ou insuficientemente demonstrada. 7 . A juntada de novos documentos na fase recursal foi corretamente desconsiderada, por ausência de justificativa idônea para sua apresentação extemporânea, não se enquadrando nas hipóteses excepcionais previstas no art. 435, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 . Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apelação que impugna de forma específica os fundamentos da sentença preenche os requisitos de admissibilidade do art. 1 .010 do CPC.

2.
A prova escrita exigida para a ação monitória deve demonstrar, ainda que sem força executiva, obrigação certa e minimamente determinada.

3
. Documentos que demandam dilação probatória para comprovação do crédito não se prestam à instrução da ação monitória.

4. A juntada de documentos em grau recursal somente é admissível nas hipóteses do art. 435, § 1º, do CPC, devendo ser rejeitada quando ausente justificativa .

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435, § 1º; 700; 784, III; 1.010, III; 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10407180050517001, Rel . Des. Pedro Aleixo, j. 30.10 .2019. TJ-MG, AC nº 10567160017719001, Rel. Des. Wagner Wilson, j . 27.01.2022. TJ-SP, Apelação Cível nº 10046411120208260132, Rel . Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, j. 03.02 .2025. TJ-RJ, APL nº 01213719320188190001, Rel. Des. Lindolpho Morais Marinho, j . 24.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08570747920238140301 27344217, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 27/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)
– grifo nosso.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA - PROVA ESCRITA UNILATERALMENTE PRODUZIDA PELO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO DO STJ. I -
Prova escrita para fins monitórios entende-se aquela que emanada da pessoa contra quem se faz o pedido, o que torna verossímil ou suficientemente e possível .
II-
A prova escrita deve ser traduzida por um documento subscrito pelo devedor, sob pena de ser desprovido de força executiva. Torna-se impossível instaurar procedimento monitório com base em demonstrativo unilateral de débito .
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 14ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra . Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des . CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0867454-40.2018 .8.14.0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 08/05/2023, 1ª Turma de Direito Privado)
– grifo nosso.

Conclui-se, portanto, que não houve
error in judicando
na decisão agravada,
q
ue examinou com exaustividade o conjunto probatório e concluiu, acertadamente, pela inexistência de elementos mínimos que autorizem o prosseguimento da cobrança sob o rito monitório
em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante sobre a matéria
, sendo legítima a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao
Agravo Interno
, para manter a decisão monocrática
por seus próprios fundamentos
. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém,
15

de
setembro
de 2025.

Desa. CÉLIA REGINA DE LIMAPINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2025